Tribunal: STF
Processo: ARE 1447054
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para, compensando a reincidência com a confissão espontânea, reduzir a pena do réu para 10 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 200, fl. 2):



    “*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Alegação de nulidade das provas obtidas por meios ilícitos - Inocorrência - Presença de motivo justo para o ingresso dos agentes da lei na residência - Questão já decidida, neste caso, pelo E. STJ no AgRg no HC nº 656042/SP - Atuação dos guardas municipais que se deu de modo regular Estado de flagrância - Alegação afastada por esta - Câmara em sede de habeas corpus - Preliminares afastadas - Conformismo com o mérito da condenação - Materialidade, autoria e dolo incontroversos nos autos - Pena-base bem exasperada, com base no art. 42, L. 11.343/06, em fração proporcional e adequada de acordo com quantidade e natureza das substâncias apreendidas - Possibilidade de compensação integral entre confissão espontânea e reincidência, vez que igualmente preponderantes - Regime inicialmente fechado mantido, nos termos do art. 33, § 2º, CP - Recurso parcialmente provido (voto nº 46228)”.



    No apelo extremo (Doc. 205), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RONALDO ALVES GENELHUD alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal, na medida em que convalidou o ingresso de guardas municipais em sua residência fora das hipóteses constitucionalmente permitidas. Sustenta, em síntese, que (a) inexistem fundadas razões que justificasse a invasão domiciliar pelos guardas municipais; (b) fugiu dos guardas municipais por haver contra si mandado de prisão expedido; e (c) que não houve consentimento válido para ingresso dos guardas em seu domicílio. 



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) a matéria foi solucionada com fundamento na legislação infraconstitucional; (b) o recurso carece de fundamentação idônea, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (c) a análise da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 217).



    No Agravo (Doc. 222), o agravante refuta a aplicação dos referidos óbices, argumentando, em síntese, que houve violação direta à Constituição, que o recurso foi devidamente fundamentado, que não é necessário o exame de fatos e provas e que a decisão agravada contraria o art. 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    O recorrente sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 205, fl. 4):



    “Em relação à REPERCUSSÃO GERAL, o recurso suscita questões atinentes à inviolabilidade do domicílio, matéria que perpassa o interesse individual do recorrente e reverbera em tantos outros casos análogos, nos quais, a exemplo desse, cidadãos tiveram suas residências invadidas sem fundadas razões para tanto. 



    Diante do exposto, constata-se que o presente recurso extraordinário possui todos os parâmetros legais e jurisprudenciais de admissibilidade, devendo ser recebido, processado e julgado regularmente”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, reitero os fundamentos pela qual deneguei a ordem nos autos do HC 203177, DJe. 17/06/2021, impetrado pela parte recorrente:



    “É o relatório. Decido.



    Desde logo, anota-se que a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Adiante, colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 11 – fls. 6-19):



    Consoante outrora destacado, acerca da alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao agravante.



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.



    Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.



    Na espécie, colhe-se da homologação da prisão em flagrante, verbis:



    "O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, sendo observadas todas as formalidades previstas no artigo 304 do Código de Processo Penal, não se visualizando qualquer ilegalidade para relaxá-lo.



    [...]



    DECIDO.



    O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal).



    Visa a nova modificação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II do Código de Processo Penal).



    Inicialmente, não houve prisão ilegal, e o auto de flagrante encontra-se formalmente em ordem, de sorte que não cabe qualquer relaxamento. 



    Em que pesem as alegações da defesa, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio, revisto no artigo 5º, XI da Constituição Federal, possui exceção no próprio artigo, ao ressalvar os casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    Como se vê, são quatro exceções: uma delas, a determinação judicial, mas neste caso somente durante o dia; as outras três não possuem limitação temporal, podem ser durante o dia ou mesmo durante a noite, basta que estejam ocorrendo naquele momento.



    Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:



    [...]



    Lembra-se, ainda, que há delitos permanentes, cuja consumação se protrai no tempo (exemplo: guardar ou trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico, extorsão mediante seqüestro, etc.). Nessa situação, a polícia poderá ingressar em seu domicílio sem mandado judicial (art. 5º, XI da CF). Por esse motivo, Magalhães Noronha conceitua o estado de flagrância como sendo aquele em que “o indivíduo é surpreendido cometendo o crime ou em situação que a lei considera equivalente”. [...]" (fls. 130-135, grifei). 



    Por sua vez, o eg. Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão, verbis:



    "O d. Juízo, ao tomar ciência da prisão em flagrante, decidiu que a prisão em flagrante observou as garantias constitucionais e a disciplina legal que rege a matéria, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Está consignado nos autos policiais, presidido pela Autoridade Policial, que antes de ser questionado sobre os fatos Ronaldo teve esclarecida a presunção de inocência e o direito ao silêncio, negou que os responsáveis pela sua prisão valeram-se de violência física, foi expedido ofício ao IML para que submeta o paciente a exame de corpo de delito (fl. 22), pôde comunicar sua prisão à sua irmã Roseana, soube quem são os responsáveis pela prisão e a capitulação jurídica conferida pela d. autoridade policial sobre os fatos. Foi a ele fornecida a nota de culpa, a droga foi apreendida, tendo sido elaborado o laudo de constatação provisória, além de terem sido ouvidos, com termo nos autos, os responsáveis pela prisão.



    Portanto, sendo imprópria esta via ao debate exauriente acerca do mérito da imputação formalmente ajuizada, observada a possibilidade de reapreciação da matéria pelo Juízo, presente está a justa causa (materialidade e indícios suficientes de autoria), que é pressuposto ao decreto da excepcional medida extrema da prisão preventiva.



    Conforme consta dos autos, guardas municipais deram ordem de parada ao paciente e este, ao ser abordado, disse aos agentes públicos que era foragido do Poder Judiciário (indicado pelo Juízo que Ronaldo é reincidente porque ostenta condenação transitada em julgado por homicídio triplamente qualificado), de modo que em sua casa, para onde foi buscar seu documento de identidade, foram apreendidos 09 tijolos perfazendo 9,278kg de cocaína, 01 porção totalizando 48g da mesma droga e um tambor plástico contendo lidocaína, produto químico destinado à preparação da cocaína.



    Deste modo, sob a estrita ótica de apreciação da matéria em sede de habeas corpus, constata-se ter sido o paciente preso em situação de flagrante próprio (art. 302, inciso I, do CPP), já que foi preso por guardar e manter em depósito droga e substância química destinada à preparação de narcótico, de modo que presente está hipótese de exceção à constitucional inviolabilidade de domicílio.



    Não se mostra, ademais, patente e flagrante ilegalidade pelo fato de ter sido a prisão realizada por guardas municipais eis que se constata de hipótese de flagrante próprio que pode ser feito por qualquer um do povo (art. 301, do CPP).



    Superada as alegações de nulidade, não se reveste a prisão preventiva de ilegalidade.



    No caso dos autos, afere-se que o paciente foi preso com o total de 09 tijolos totalizando 9,278kg de cocaína, droga de elevado poder de causar o vício, danos à saúde humana ou a morte daquele que consome este narcótico, em quantidade suficiente a causar danos à vida e à saúde de milhares de pessoas, o que fez embora já tenha experimentado condenação criminal anterior, fatos estes, concretos, presentes nos autos e relativos à pessoa de Ronaldo, que são indicativos de sua periculosidade a impor a excepcional prisão preventiva como necessária e adequada para a garantia da ordem pública.



    E conforme zelosamente apontado pelo d. Procurador de Justiça, o paciente “tem duas condenações por porte ilegal de arma de fogo e uma condenação prolatada pelo juízo de Ji-Paraná/RO, por homicídio e porte ilegal de arma de fogo e cumpria pena no regime aberto quando foi preso pelos fatos ora apurados (fls.80/82 e 83/94). Ele tem, ainda, uma condenação não transitada em julgado por homicídio qualificado (fls.81)" (fls. 15-28, grifei). 



    Da exordial acusatória, é possível inferir as circunstâncias do flagrante:



    "O denunciado suporta condenações criminais nos Estados de Rondônia e São Paulo, ainda pendentes de cumprimento. Dentro desta situação, ao receber sinal de parada por guardas municipais que passavam nas proximidades de sua residência quando a deixava no veículo Fiat/Strada de placas FWQ1E17. O denunciado tentou se evadir e foi perseguido por aproximadamente 15 km pelos guardas até ser interceptado.



    No local, confessou ser foragido da Justiça, mas não portava documentos. Os guardas, então, conduziram-no para sua residência e, ali, localizaram em um dos armários, a grande quantidade de droga narrada, e em um tambor plástico a quantia de lidocaína" (fl. 29, grifei). 



    [...]



    Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. 



    […]



    Oportuno ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo.



    De se ver que a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016)



    Superada, portanto, a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar, verifica-se que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de droga apreendida (9,278kg de cocaína), o paciente ostenta registros criminais (condenações por porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado). Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS”.



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma, em decisão publicada em 20/8/2021, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 2. A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 3. Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Nesse sentido: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 4. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de droga apreendida (9,278kg de cocaína), o paciente ostenta registros criminais (condenações por porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado). Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 5. Agravo Regimental a que nega provimento”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente